Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708005-12.2021.8.07.0018 proposto por EMERSON BARBOSA DA SILVA (agravado/exequente), que afastou a ilegitimidade passiva do agravante, nos seguintes termos (ID 117126689 dos autos de origem): (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 114938502, que rejeitou a ilegitimidade passiva do Ente Público. O autor apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 116847172). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O embargante alega que o Distrito Federal consta do título, mas o exequente individual não é servidor do Distrito Federal mas, sim, da SLU, razão pela qual não preencheria as condições pessoais para fazer valer alguma pretensão executiva contra o DF. Nada a deferir. A questão foi devidamente apreciada na decisão de ID 114938502, na qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público. Veja: “[...] O título judicial exequendo oriunda-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do DF, o qual consiste no executado conforme o título executivo. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. [...]” Conforme se verifica, não há que falar em ilegitimidade passiva do DF, o qual consiste no executado conforme o título executivo. Logo, devidamente fundamentado o entendimento deste Juízo quanto a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do DF, não há que falar em omissão, contradição ou obscuridade na decisão, razão pela qual REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca a embargante rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias (autor), 30 dias (DF). Com a juntada de agravo, voltem-me para decisão. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 114938502. (...) Em suas razões recursais (ID 33424317), o agravante defende, em suma, que “se o título foi constituído contra o Distrito Federal e o Exequente individual NÃO é servidor do Distrito federal, mas, sim, do SLU, não preenche ele as condições pessoais para fazer valer alguma pretensão executiva contra o Ente Político, por não possuir, ele, legitimidade ativa para tanto, já que não é servidor da administração direta.” (ID 33424317 – Pág. 6) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para extinguir o cumprimento de sentença, em razão da ilegitimidade passiva do agravante. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Logo, devidamente fundamentado o entendimento deste Juízo quanto a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do DF, não há que falar em omissão, contradição ou obscuridade na decisão, razão pela qual REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca a embargante rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias (autor), 30 dias (DF). Com a juntada de agravo, voltem-me para decisão. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 114938502. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.